Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701237-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ZEDEQUIAS DA SILVA FEITOSA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZEDEQUIAS DA SILVA FEITOSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo no 0729255-81.2019.8.07.0015, recebeu o pedido de habilitação de crédito formulado pelo ora Agravante como impugnação e, reconhecendo sua intempestividade, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com fundamento no disposto no art. 8o da Lei no 11.101/2005 e arts. 485, inciso I, c/c 330, inciso III, ambos do CPC. Em consulta processual aos autos da Recuperação Judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015, verificou-se que o Agravante peticionou, em 19/05/2020, requerendo o depósito do crédito trabalhista reconhecido em seu favor, o que, em tese, pode caracterizar a perda de seu interesse recursal. Sendo assim, intime-se o Agravante para que informe se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso. Em caso de persistência no julgamento do presente recurso, por se tratar de recurso interposto em incidente em ação que exige a intervenção ministerial, ato contínuo, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator